Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DA LEI 9.503/97 (CTB). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA REPETITIVO N. 585 STJ. POSSIBILIDADE. DOSITETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a confissão do acusado em juízo em cotejo com as demais provas colacionadas aos autos, como prova oral produzida em juízo e o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Embriaguez, a autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, de modo que a ação voluntária do Réu é formal e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Ademais, a autoria e materialidade não foram objeto de irresignação pela Defesa.
2. A reprovabilidade da conduta decorreu da opção do Réu em persistir em prática delitiva enquanto ainda cumpria pena por crimes anteriores, desconsiderando, assim, as tentativas de sua reinserção social. Assim, cabível a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
3. A folha de antecedentes criminais demonstra a existência de diversas condenações criminais anteriores, de modo que o apelante ostenta maus antecedentes. Precedentes.
4. Não há critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, fixou tese sobre a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. In verbis: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 6.1 Considerando a multirreincidência do Apelante, haverá prevalência da agravante sobre a referida confissão, cabendo, neste caso, a exasperação proporcional, ou seja, a compensação parcial.
6. A Defesa pugna pela fixação do regime aberto, aduzindo que a fixação do regime semiaberto fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade; e o crime não demonstra gravidade que imponha a determinação do regime mais gravoso daquele que está previsto no art. 33 do Código Penal. 6.1. Em que pese a quantidade de pena aplicada, o Apelante é multirreincidente e teve valoração negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase (culpabilidade e maus antecedentes). 6.2. Conforme dispõe a Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 6.3. Assim, a pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade por restritivas de direito em razão da reincidência reconhecida, nos termos do art. 44, II, do CP e incabível, de igual forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP.
8. Recurso conhecido e não provido.
315343